Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718428-53.2024.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS LIMA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO RECURSO. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REGIMES INICIAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelos crimes de roubo majorado consumado e tentado, ambos em concurso de agentes, com penas unificadas de 8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, mais 40 dias-multa para o primeiro réu e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 26 dias-multa, para o segundo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) apurar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes imputados; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para receptação; e, (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e o regime inicial de pena aplicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como a materialidade e a autoria dos crimes estão suficientemente comprovadas por depoimentos das vítimas, reconhecimento pessoal logo após o crime e apreensão do bem subtraído em poder de um dos réus, a condenação deve ser mantida. 4. A palavra das vítimas, prestada de forma firme e coerente, assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por provas materiais e testemunhos policiais idôneos. 5. Se a versão defensiva de que o bem – encontrado com o réu logo após o crime de roubo – foi adquirido de terceiro não identificado é isolada e dissociada do conjunto probatório, não há falar em desclassificação para receptação. 6. Diante da atuação coordenada entre os réus durante a prática criminosa, resta caracterizado o concurso de agentes, atraindo a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. 7. Se a tentativa de roubo contra uma das vítimas não se consumou por inexistência de bens a subtrair, impõe o reconhecimento da tentativa no patamar máximo (2/3), por a execução ter sido interrompida nos atos iniciais. 8. O redimensionamento da pena pela tentativa não impacta a pena final unificada, porque esta se baseia no crime mais gravemente apurado (roubo consumado), cuja pena foi majorada em 1/6 em razão do concurso formal. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, §2o, "a" e "b"; 44; 57; 68; 70; 77; 157, §2o, II. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.874.745/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, 6a Turma, j. 19/04/2022, DJe 13/06/2022; TJDFT, Acórdão 1992399, 0752690-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 2014484, 0702221-91.2024.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso II, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, em observância ao princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, §2o, inciso II, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “não há falar em absolvição quando a palavra firme da vítima, prestada de forma coerente e circunstanciada, encontra respaldo no depoimento das testemunhas policiais, bem como na prisão em flagrante dos apelantes, ocorrida poucos minutos após a subtração e nas proximidades do local dos fatos, estando um deles na posse do celular furtado” (ID 75926715). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025